Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600571-68.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
05/06/2024
Número: 0600571-68.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/10/2020
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600571-68.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Progressistas - PP (Diretório Estadual - CNPJ: 00.996.781/0001-16
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (RESPONSÁVEL)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (RESPONSÁVEL)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
PROGRESSISTAS (Diretório Estadual) (REQUERENTE)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43871594
03/06/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.392

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600571-68.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RESPONSÁVEL: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: PROGRESSISTAS (Diretório Estadual)
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 43871594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. ATRASO NO ENVIO DE
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
P E R C E N T U A L S I G N I F I C A T I V O .
RECURSOS ORIUNDOS DO PRÓPRIO
PARTIDO. OMISSÃO DE GASTO
ELEITORAL. NOTA FISCAL VÁLIDA E
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM
C O N T A D O R .
A U S Ê N C I A
D E
DECLARAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE
DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS
MÍNIMOS EM CANDIDATURAS DE
MULHERES E DE PESSOAS NEGRAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. EMENDA
CONSTITUCIONAL 117/2022. ANISTIA.
APLICAÇÃO EM ELEIÇÕES FUTURAS.
CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA.
DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
P E R C E N T U A L
Í N F I M O .
N Ã O
C O M P R O M E T I M E N T O
D A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
especificamente que o atraso refere-se a
verbas oriundas do partido, ainda que de
esfera distinta, nota-se que a transparência
das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas
em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
Num. 43871594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei
9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, as
despesas com serviços de advocacia e de
contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são
consideradas gastos eleitorais. No mesmo
sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da Res.
TSE 23.607/2019. Assim, torna-se
obrigatório o registro das respectivas
despesas no ajuste de contas, bem como a
comprovação do seu pagamento.
Precedentes do TSE e desta Corte.

6. A ausência de registro desses serviços
constitui omissão de despesas que, em
princípio, caracteriza falha grave, apta a
comprometer a confiabilidade das contas e
o adequado exame por esta Justiça
Especializada.

7. Comprovação de circunstâncias capazes
de indicar que a ausência de declaração
das despesas com contador na prestação
de contas eleitoral não implicou em omissão
de gastos ou ocultação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento.

8. Na análise das contas de exercício
financeiro e eleitorais anteriores a 2022, a
ausência de destinação de valor mínimo do
Fundo Partidário à cota de gênero bem
como à cota das candidaturas de pessoas
negras não deve ser contabilizada para fins
de verificação do percentual de
irregularidades, na forma do art. 3º da
Emenda Constitucional 117/2022.
Precedentes do TSE.
Num. 43871594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

9. Na distribuição de recursos oriundos do
Fundo Partidário e FEFC, deve ser
observada a proporcionalidade de
candidaturas negras efetivamente
registradas para um e outro gênero.

10. A incidência do dispositivo anistiador
previsto no art. 3º da EC 117/2022 deve ser
interpretada em conjunto com o art. 2º da
mesma norma, de modo a fixar a
possibilidade de aplicação dos valores não
destinados à finalidade legal nas eleições
de mesma circunscrição subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que
reconhece a ocorrência da irregularidade.
Precedentes do TSE.

11. A omissão de conta bancária em que
não haja tido movimentação financeira no
período eleitoral, tendo sido declarada na
prestação de contas do exercício financeiro
correspondente, não constitui vício a ser
apontado.

12. A existência de receitas arrecadadas e
despesas realizadas anteriormente à data
da prestação de contas parcial e nela não
informadas não conduz necessariamente à
desaprovação das contas, especialmente
quando o percentual da irregularidade é
pouco representativo frente ao montante
dos recursos movimentados pela
campanha. Precedentes desta Corte.

13. Irregularidades que comprometem
percentual ínfimo da movimentação
financeira, permitindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Precedentes do TSE.

14. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional e repasse de verbas
do Fundo Partidário a candidatas mulheres
e candidatos negros em eleições futuras.

DECISÃO
Num. 43871594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas eleitoral apresentada pelo Diretório Estadual do
PROGRESSISTAS no Paraná, relativa às Eleições Municipais de 2020.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 33935866).

Na sequência, o setor técnico expediu parecer de diligências, para manifestação
e correção pelo partido (id. 42713822).

Retificadas as contas e apresentada manifestação pelo requerente (id. 42768461
e seguintes), sobreveio parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 42913708).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-
se pela desaprovação das contas (id. 42932230).

Constatado o apontamento de irregularidade no parecer conclusivo, oriundo de
informação que somente veio aos autos com a retificadora, sem que o partido tenha sido intimado
previamente a se manifestar, foi determinada sua intimação para manifestação (id. 42965958).

Pelo partido foram apresentadas manifestação (id. 42976738) e documentos (id.
42976665 e seguintes).

Em novo parecer nos autos, o setor técnico manteve a conclusão anterior pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43197899), no que foi seguido novamente pela
Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43197899).

Por fim, novamente ouvido o setor técnico quanto à possibilidade de afastamento
parcial dos valores a restituir, foi apresentado o parecer técnico de id. 43791799.

É o relatório.

Num. 43871594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação da prestação de contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de R$
8.859.209,69, sendo: R$ 8.749.788,05 provenientes de recursos do FEFC; R$ 107.738,80 em
recursos do Fundo Partidário; e R$ 1.682,84 em rendimentos de aplicação financeira referente
aos recursos oriundos do FEFC.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo
requerente, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades remanescentes:

Atraso no envio de Relatórios Financeiros (item 1.1);
Omissão de despesas consubstanciadas em 19 notas fiscais obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias (item 5.3);
Ausência de registro de despesas com contador (item 5.4);
Não destinação da cota mínima de recursos do Fundo Partidário à promoção de
candidaturas de mulheres (item 6.2);
Não destinação da cota mínima de recursos do Fundo Partidário à promoção de
candidaturas de pessoas negras (item 6.3);
Ausência de registro, na prestação de contas, da conta bancária no 270377, da agência
1518 do Banco do Brasil (item 8.4); e
Existência de receitas e gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e nela não
informados (itens 9.1 e 10.1);

Passo à análise pormenorizada dos apontamentos do setor técnico.

Num. 43871594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

1) Atraso no envio de Relatórios Financeiros (item 1.1)

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

(...)

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
Num. 43871594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a ausência
de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput deve
ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação."

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos seguintes
relatórios financeiros:

Num. 43871594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Em manifestação nos autos, o partido alegou que "a jurisprudência pacífica do
TRE-PR e do TSE concluiu que tal falha culmina em irregularidade meramente formal, passível
Num. 43871594 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

de conversão em ressalva".

Embora, em regra, o atraso tenha sido de poucos dias, verifica-se que vários
relatórios foram entregues somente após as eleições, atingindo, ainda, o percentual de 94,77%
do total movimentado durante a campanha.

Esta Corte vem entendendo que "o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
doações recebidas que representam percentual expressivo no contexto geral da campanha
compromete a transparência das contas" (PCE 060375731, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 13.12.2023).

Todavia, consoante apontado pelo e. Desembargador Eleitoral José Rodrigo
Sade na sessão de julgamento de 13/05/2024, esta Corte já entendeu, em diversas ocasiões
anteriores, que não viola a transparência das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios
financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Num. 43871594 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

Tal raciocínio aplica-se, com mais razão, quando o donatário é o próprio partido
político, tendo recebido recursos de esfera diversa.

Por essa razão, a irregularidade apontada constitui falha formal, passível de
imposição de ressalva.

2) Omissão de despesas consubstanciadas em 19 notas fiscais obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias (item 5.3)

Consta do parecer conclusivo que houve omissão de despesas pelo partido,
consubstanciadas em 19 notas fiscais não lançadas na prestação de contas. São elas:

Num. 43871594 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Segundo dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Em manifestação nos autos (id. 42774212), o partido alegou que "tais despesas
identificadas pelo r. Órgão Técnico não são despesas eleitorais", sendo que teria sido utilizada a
mesma conta bancária para movimentação tanto de recursos para a campanha eleitoral quanto
para pagamento de despesas correntes, o que seria o caso das notas constantes do
apontamento.
Especificamente quanto à despesa com a fornecedora Nilce Valencia Zanzi,
asseverou que não efetuou qualquer pagamento, reforçando que "desconhece referido
fornecedor, não tendo contratado e/ou pago quaisquer valores a este."
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.
Num. 43871594 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, configurando vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei
n. 9.504/97:

Art. 22 (...)
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/19, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o
descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela
qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei 9.504/97, no sentido de que
"erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido", até porque não há meio de se corrigir esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não
é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que
não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Num. 43871594 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do
procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO.
PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE
A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de
R$ 432,20 implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação
total de campanha, o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido
ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJE 08/10/2021)
Num. 43871594 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Em um primeiro momento, o setor técnico apontou que 19 notas não integraram a
prestação de contas do exercício financeiro correspondente.
Posteriormente à apresentação do parecer conclusivo, o partido fez juntar aos
autos documentação que comprova que ao menos parte das despesas está devidamente
declarada na respectiva prestação de contas anual (id. 42976738 e seguintes).
Tal conclusão foi corroborada pelo parecer técnico de id. 43791799, que,
confrontando os recibos juntados nestes autos com as notas fiscais contidas na prestação de
contas de exercício financeiro, verificou que 18 notas fiscais que teriam sido omitidas constam
devidamente declaradas naqueles autos.
Em que pese a menção no despacho de id. 43378902 acerca da ocorrência da
preclusão para a juntada de documentação aos autos, tem-se que já desde a manifestação do
partido quando da diligência promovida pelo setor técnico foi alegado que referidas despesas
relacionavam-se com gastos correntes da agremiação, sem vínculo com a eleição.
Por tal razão, há que se afastada a ocorrência de irregularidade no tocante a 18
notas fiscais, dado que declaradas em processo próprio.
Resta, contudo, a omissão referente à nota fiscal nº 441034, emitida pela
fornecedora Nilce Valencia Zanzi, no valor de R$ 940,00.
Tal nota consta lançada em nome do partido, emitida em 05/11/2020, consoante
s e
e x t r a i
d o
p o r t a l
D i v u l g a C a n d C o n t a s
(
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/PR/3/11/nfes).
Considerando que não foi declarada nesta ou na prestação de contas anual, bem
como que o valor utilizado para seu pagamento não transitou pelas contas bancárias declaradas,
tem-se como configurada omissão de gasto, com emprego de recursos de origem não
identificada.
Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE 23.607/2019.

3) Ausência de registro de despesas com contador (item 5.4)

De acordo com o parecer conclusivo, foram identificados gastos com honorários
contábeis sem o respectivo lançamento como despesa nesta prestação de contas, em violação
ao disposto no art. 35, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Num. 43871594 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Também conforme o órgão técnico, não foram apresentados documentos a
comprovar que tal despesa tenha sido custeada por pessoa física, candidatos ou partidos
políticos, nem que provenha de doação do trabalho pelo profissional contratado, consoante art.
25, caput e § 1º, e art. 35, § 9º, ambos da Resolução TSE 23.607/2019.

Em manifestação nos autos (id. 42774212), o partido asseverou que "há serviços
contábeis de campanha, registrados como gasto eleitoral, e há serviços de contabilidade
necessários à manutenção da atividade partidária", concluindo que "os serviços indicados pelo
Órgão Técnico (conforme lista da tabela 2.3) são todos gastos com contabilidade para
manutenção das atividades do partido, mas não dizem respeito ao pleito eleitoral, razão pela qual
são gastos tipicamente afetos ao art. 44, da Lei 9.096/95, mas não gastos eleitorais."

Sobre o tema, o art. 23, § 10, da Lei 9.504/1997 (alterado pela Lei 13.877/2019),
estabelece que o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro. Veja-se:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

(...)

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Ademais, o art. 27, §§ 1º e 2º, da Lei das Eleições igualmente não considera
doação eleitoral os gastos com honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e
de contabilidade pagos por eleitor, em apoio a candidato de sua preferência, conforme abaixo:

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade,
Num. 43871594 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro
não compreende doação eleitoral.

Uma vez que a contratação desses profissionais ainda é tida como gasto de
campanha, conforme disposto no art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE
23.607/2019, não sendo computado apenas para fins de aferição da extrapolação do limite de
gastos, restava dúvida quanto à necessidade ou não de registro das despesas dessa natureza na
prestação de contas.

Em um primeiro momento, adotei o entendimento de que, como não há norma
que dispense o prestador de contas de proceder ao registro dos gastos com honorários de
advogado e contador, permanecia a obrigação de registrá-los nas contas por meio de nota
explicativa, em respeito à transparência das contas de campanha.

Todavia, quando do julgamento da PCE 0603072-24.2022.6.16.0000, ocorrido em
05/06/2023, esta Corte adotou entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, contido no REspe
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11/05/2023, no sentido de que os serviços advocatícios
e contábeis prestados para a campanha não estão sujeitos à declaração obrigatória.

A questão ainda não restou pacificada, na medida em que, dias mais tarde, em
01/06/2023, o Tribunal Superior Eleitoral reviu a posição antes adotada, afirmando que é
"obrigatório o registro das respectivas despesas [com serviços de advocacia e de contabilidade]
no ajuste de contas, bem como a comprovação do seu pagamento (AgReg no REspe nº
060090898), que foi seguido por esta Corte, no julgamento da PCE 060337623.

A despeito da controvérsia jurídica ainda existente quanto ao tema, tenho que as
circunstâncias do caso em apreço permitem a mera aposição de ressalvas em razão da não
declaração de gastos com os honorários contábeis (id. 42772312), embora conste profissional
contador contratado pelo partido (Ernani Nei Klein - id. 42772308).

Isso porque, ao fim e ao cabo constatou-se que o referido contador realizou tanto
serviços relativos à contabilidade ordinária do partido quanto a contabilidade da eleição; que o
profissional foi remunerado pelo Progressistas e que os pagamentos foram devidamente
declarados na prestação de contas anula, conforme ids. 42776192, 42776193, 42776194 e
42776195.

Corroborando tal conclusão, em consulta ao portal DivulgaSPCA, do TSE (
https://divulgaspca.tse.jus.br/#/divulga/partidos/2020/PR/ED/partidoDetalhe/11/despesasPrestado
Num. 43871594 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

r/210), é possível verificar que tais despesas constam declaradas na prestação de contas anual
do partido, constituindo 14 pagamentos efetuados ao longo de 2020 à empresa Ellencor Serviços
de Contabilidade EIRELI-ME, sendo razoável a conclusão de que 12 parcelas se referiram à
contabilidade ordinária e 2 parcelas corresponderam à remuneração pela realização da
contabilidade eleitoral, realizada durante os dois meses que compreendem o período eleitoral.

Destarte, considerando as peculiaridades do caso, a ausência de declaração das
despesas com contador não implicou em omissão de gastos ou na ocultação da origem dos
recursos utilizados para o pagamento, podendo, portanto, ser considerada falha formal a atrair a
aposição de ressalva.

4) Não destinação da cota mínima de recursos do Fundo Partidário à
promoção de candidaturas de mulheres (item 6.2)

Conforme constou do parecer conclusivo (id. 42913708), complementado pelo
parecer técnico de id. 43197899, o partido "não destinou o valor mínimo do Fundo Partidário
relativo à cota de gênero, contrariando a decisão proferida na ADI STF nº 5.617/DF e o disposto
nos §§ 3º e 4º, do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019."

Ainda de acordo com o setor técnico, foram destinados apenas 28,07% dos
valores do Fundo Partidário utilizados para pagamento de despesas eleitorais às candidatas
mulheres inscritas pela agremiação:

Num. 43871594 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

O partido, por sua vez, alegou que:

16. A Nota Fiscal nº 1114 foi emitida pela prestadora de serviços Luvi Comercial
LTDA. ME e assim descrevia os serviços realizados: "Pedido de Locação; Serviço
de Edição de Vídeo e Áudio" (Id. 42772413). À primeira vista - efetivamente -
inexistia a demonstração acerca da destinação dos serviços nela descritos às
candidatas femininas.

17. Diante disso, Luvi Comercial LTDA. emitiu a Nota Fiscal nº 1338, retificando a
Nota Fiscal nº 1114, da qual se realiza a anexação no presente momento.
Alterando a descrição pretérita, são mencionadas as candidatas agraciadas pelos
serviços lá descritos (Amini Ali Ismael El Assal, Luciana Muller, Deise Mucke,
Eliane Ribeiro Voigt).

Por fim, suscitou o contido no art. 3º da Emenda Constitucional 117/2022, a fim
de que lhe seja aplicada a anistia lá prevista quanto às sanções pelo descumprimento da norma
constitucional.

A chamada cota de gênero, destinada a promover a igualdade na representação
da população por meio da promoção de candidaturas de mulheres, historicamente
desprestigiadas no acesso aos espaços de poder a despeito de representarem 51,5% dos
Num. 43871594 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

brasileiros (fonte: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 17, § 8º, da
Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 17. (...)

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela
do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de
propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às
respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento),
proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada
conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas
estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

Assim, tem-se que, no mínimo, devem ser aplicados 30% dos recursos oriundos
do FEFC e Fundo Partidário para custear despesas de candidatas mulheres, podendo ser
superior o percentual a ser destinado a essa rubrica caso o número de candidatas registradas
supere o mínimo legal. A quais candidatas esses recursos deverão ser destinados, no entanto,
fica a cargo da agremiação partidária, conforme "critérios definidos pelos respectivos órgãos de
direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário" (Art. 17,
§ 8º, CF).

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.617, o Supremo Tribunal
Federal assim deliberou:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE
PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESTINADO AO FINANCIAMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A
APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE
I M P O S S I B I L I D A D E J U R Í D I C A D O P E D I D O . R E J E I Ç Ã O .
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-
DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de
inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que
constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja
efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes.

2. O princípio da igualdade material é prestigiado por ações afirmativas. No
entanto, utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo
de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda
Num. 43871594 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle
das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação
arbitrariamente considerada. Precedente do CEDAW.

3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito
incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa
segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de
discriminação das mulheres.

4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da
expressão "três" contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação
conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o
patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei
9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo
Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de
30% do montante do fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e
proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas
femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhes
seja alocado na mesma proporção; (iii) declarar a inconstitucionalidade, por
arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95.

(STF, ADI 5617, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-
2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 02-10-2018 PUBLIC 03-10-
2018)

No voto condutor da decisão, o e. Relator, Min. Edson Fachin, pontuou que:

Se o princípio da igualdade material admite, como reconhece a jurisprudência
desta Corte, as ações afirmativas, utilizar para qualquer outro fim a diferença,
estabelecida com o objetivo de superar a discriminação, oferende o mesmo
princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em
circunstâncias que estão fora do controle dos indivíduos, como a raça, o sexo, a
cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada.

(...)

Os obstáculos para a efetiva participação política das mulheres são ainda mais
graves, caso se tenha em conta que é por meio da participação política que as
próprias medidas de desequiparação são definidas. Qualquer razão que seja
utilizada para impedir que as mulheres participem da elaboração de leis inviabiliza
o principal instrumento pelo qual se reduzem as desigualdades.

(...)

A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito
incondicional aos direitos fundamentais. O art. 17 da Constituição Federal dispõe
ser livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
Num. 43871594 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

"resguardados os direitos fundamentais da pessoa humana". Noutras palavras, a
autonomia partidária não justifica o tratamento discriminatório entre as
candidaturas de homens e mulheres.

No mesmo sentido já havia se pronunciado o Tribunal Superior Eleitoral:

REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. INSERÇÕES NACIONAIS.
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD).
TEMPO DESTINADO À PROMOÇÃO E À DIVULGAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA FEMININA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO.
PROPAGANDA SEGUINTE. REVERSÃO DO TEMPO CASSADO À JUSTIÇA
ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. ATENDIMENTO À FINALIDADE
LEGAL.

(...)

PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA

3. O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação
afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-partidária
brasileira, de modo a garantir-se observância, sincera e plena, não apenas
retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero (art. 5º, caput e I, da
CF/88).

4. Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, da
Organização das Nações Unidas (ONU), assegurar isonomia para exercício da
capacidade eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda é presença ínfima das
mulheres na política, o que se confirma pelo 155º lugar do Brasil no ranking de
representação feminina no parlamento, segundo a Inter-Parliamentary Union
(IPU).

5. Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política
brasileira, em total descompasso com população e eleitorado majoritariamente
femininos, o que demanda rigorosa sanção às condutas que burlem a tutela
mínima assegurada pelo Estado.

6. Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime
democrático, atuar como protagonista na mudança desse quadro, em que as
mulheres são sub-representadas como eleitoras e líderes, de modo a eliminar
quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativa e efetivamente da vida
política.

7. As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo
ingresso das mulheres na política, conferindo plena e genuína eficácia às normas
que reservam número mínimo de vagas para candidaturas (art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97) e asseguram espaço ao sexo feminino em propaganda (art. 45, IV, da
Lei nº 9.096/95). A criação de "estado de aparências" e a burla ao conjunto de
Num. 43871594 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

dispositivos e regras que objetivam assegurar isonomia plena devem ser punidas,
pronta e rigorosamente, pela Justiça Eleitoral.

8. Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida partidária representa
não apenas pressuposto de cunho formal, mas em verdade, garantia material
oriunda, notadamente, dos arts. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, 45, IV, da Lei nº
9.096/95 e 5º, caput e I, da CF/88.

9. A mera participação feminina na propaganda partidária, desvinculada de
qualquer contexto relacionado à inclusão das mulheres na política, não é
suficiente para atender às finalidades legais. Precedente: AgR-REspe n° 155-
12/MG, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 5.5.2016.

10. A ratio da lei é fazer a mulher reconhecer que é cidadã igual ao homem, com
voz própria para defender seus direitos, e inseri-la na vida político-partidária, não
se podendo substituir, ao talante dos partidos, as obrigações legais como se
fosse uma prestação fungível.

11. A autonomia partidária contida no § 1º do art. 17 da CF/88 não significa
soberania para desrespeitar, direta ou indiretamente, valores e princípios
constitucionais: é imperativo que agremiações observem a cota de gênero
não somente em registro de candidaturas, mas também na propaganda e
assegurando às mulheres todos os meios de suporte em âmbito intra ou
extrapartidário, sob pena de se manter histórico e indesejável privilégio
patriarcal e, assim, reforçar a nefasta segregação predominante na vida
político-partidária brasileira.

(...)

(TSE, Representação nº 32255, Acórdão, Min. Herman Benjamin, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 17/03/2017 - destaques acrescentados)

Posteriormente, foi ajuizada a Consulta 060025218 ao Tribunal Superior Eleitoral
acerca do tema, que veio a receber a seguinte resposta:

CONSULTA. SENADORAS E DEPUTADAS FEDERAIS. INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) E DO
TEMPO DE PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO E NA TV.
PROPORCIONALIDADE. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. MÍNIMO LEGAL
DE 30% DE CANDIDATURAS POR GÊNERO. APLICABILIDADE.
FUNDAMENTOS. ADI 5617. STF. EFICÁCIA TRANSCENDENTE. PAPEL
INSTITUCIONAL DA JUSTIÇA ELEITORAL. PROTAGONISMO. PRÁTICAS
AFIRMATIVAS. FORTALECIMENTO. DEMOCRACIA INTERNA DOS
PARTIDOS. QUESITOS RESPONDIDOS AFIRMATIVAMENTE.

Do objeto da presente consulta
Num. 43871594 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

1. Trata-se de consulta formulada nos seguintes termos:

1.1 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à
Constituição, proferida na ADI 5617, para a distribuição do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, previsto nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das
Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de recursos destinado a cada partido,
ao patamar legal mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos do artigo
10, § 3º, da Lei 9.504/97?"

1.2 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas femininas, o
mínimo de recursos globais do partido, destinado às respectivas campanhas,
deve ser na mesma proporção?"

1.3 "Aplica-se a decisão do STF que conferiu interpretação conforme à
Constituição, proferida na ADI 5617, para a distribuição do tempo da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão, prevista nos artigos 47 e seguintes, da
Lei das Eleições, devendo-se equiparar o mínimo de tempo destinado a cada
partido, ao patamar legal mínimo de 30% de candidaturas femininas, nos termos
do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97?"

1.4 "Havendo percentual mais elevado do que 30% de candidaturas femininas, o
mínimo do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão,
destinado às respectivas campanhas, deve ser na mesma proporção?"Do
conhecimento da presente consulta

(...)

5. A efetividade da garantia do percentual mínimo de candidaturas por gênero,
estabelecida no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 - singelo passo à modificação do
quadro de sub-representação feminina no campo político -, conclama a
participação ativa da Justiça Eleitoral, presente largo campo de amadurecimento
da democracia brasileira a percorrer visando à implementação de ações
afirmativas que priorizem e impulsionem a voz feminina na política brasileira,
como sói acontecer nos países com maior índice de desenvolvimento humano
(IDH), detentores de considerável representação feminina, consoante estudos
realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e
compilados pela União Interparlamentar (Inter-Parliamentary Union).

6. Este Tribunal Superior tem buscado impulsionar a participação feminina no
cenário político, seja por medidas administrativas - como a veiculação em
emissoras de rádio e televisão de campanhas em defesa da valorização e da
igualdade de gênero e a promoção de painéis em Seminários sobre Reforma
Política, de iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral (EJE/TSE) -, seja no exercício
da jurisdição, via decisões sinalizadoras de posicionamento rigoroso quanto ao
cumprimento das normas que disciplinam ações afirmativas sobre o tema.

7. Nada obstante, as estatísticas demonstram que os reflexos no espaço político
feminino ainda se mostram tímidos, evidenciando-se a urgência da adoção de
práticas afirmativas que garantam o incremento da voz ativa da mulher na política
brasileira, insofismável o protagonismo da Justiça Eleitoral nesta seara.Da ratio
decidendi da ADI 5617 e sua aplicabilidade na distribuição do Fundo Especial de
Num. 43871594 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Financiamento de Campanha (FEFC) e do tempo de propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na televisão

8. Ao julgamento da ADI 5617, em 15.3.2018, o c. STF, no tocante ao Fundo
Partidário, deu "interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei
13.165/2015&nbsp; de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de
candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao
menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes
serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante
do Fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b)
fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo
de recursos globais do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na
mesma proporção".

9. Embora circunscrito o objeto da ADI 5617 à distribuição dos recursos
partidários que veio a ser fixada por meio da Lei nº 13.165/2015, os fundamentos
então esposados transcendem o decidido naquela hipótese, considerada, em
especial, a premissa de que "a igualdade entre homens e mulheres exige não
apenas que as mulheres tenham garantidas iguais oportunidades, mas também
que sejam elas empoderadas por um ambiente que lhes permita alcançar a
igualdade de resultados". Aplicável, sem dúvida, a mesma diretriz hermenêutica;
"ubi eadem ratio ibi idem jus", vale dizer, onde houver o mesmo fundamento,
haverá o mesmo direito.

10. Na lição da doutrina, "o Tribunal que, desempenhando com firmeza o seu
dever de fundamentar, apreciar a maior gama de argumentos contrários e
favoráveis a cada tese, estará produzindo não apenas uma decisão para um
único litígio, mas sim uma metadecisão que, fixando regras, standarts e rotinas,
orientará os órgãos jurisdicionais inferiores" (BERNARDO, Clarissa Campos;
ANDRADE, Marcelo Santiago de Paula. O sistema de precedentes do novo CPC
e sua repercussão no direito eleitoral. In: DIDIER Jr., Fredie; LUCON, Paulo
Henrique dos Santos; CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (Coord.). Repercussões
do novo CPC. Direito Eleitoral. Salvador: JusPodivm, 2016).

11. Se a distribuição do Fundo Partidário deve resguardar a efetividade do
disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de viabilizar o percentual
mínimo de 30% de candidaturas por gênero, consoante decidiu a Suprema Corte
ao julgamento da ADI 5617, com maior razão a aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - cuja vocação é,
exclusivamente, o custeio das eleições - há de seguir a mesma diretriz.

12. No tocante ao tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão,
consabido não haver disposição normativa expressa que balize a sua distribuição
em termos de percentual de gênero.&nbsp; A despeito disso, a carência de
regramento normativo que imponha a observância dos patamares mínimos
previstos no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 à distribuição do tempo de
propaganda eleitoral no rádio e na televisão não obstaculiza interpretação
extraída a partir de preceitos constitucionais que viabilizem a sua implementação.

13. Consoante magistério de Inocêncio Mártires Coelho, com apoio em Niklas
Num. 43871594 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Luhmann, Friedrich Müller e Castanheira Neves: "não existe norma jurídica,
senão norma jurídica interpretada, vale dizer, preceito formalmente criado e
materialmente concretizado por todos quantos integram as estruturas básicas
constituintes de qualquer sociedade pluralista. [...] O teor literal de uma
disposição é apenas a 'ponta do iceberg'; todo o resto, talvez o &nbsp;mais
importante, é constituído por fatores extralinguísticos, sociais e estatais, que
mesmo se o quiséssemos não poderíamos fixar nos textos jurídicos, no sentido
da garantia da sua pertinência." (LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad.
México: Herder/Universidad Iberoamericana, 2005, p. 425-6; MÜLLER, Friedrich.
Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 45;
e NEVES, A. Castanheira. Metodologia Jurídica. Problemas fundamentais.
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1993, p. 166-76.)

14. Aplica-se, no ponto, a mesma ratio decidendi adotada pela Suprema Corte na
ADI 5617, com prevalência ao direito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
da CF) e à igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF).

15. A revisão jurisdicional de atos partidários, no que se inclui a revisitação das
diretrizes norteadoras da distribuição interna de recursos públicos destinados às
campanhas eleitorais, bem assim a divisão do tempo de propaganda eleitoral
gratuita entre os candidatos em disputa, não implica, em absoluto, desprestígio à
autonomia partidária - consagrada na Carta Magna e reafirmada na Emenda
Constitucional nº 97, aprovada pelo Congresso Nacional em 04 de outubro de
2017 -, mas amparo ao fortalecimento da democracia interna da própria grei,
contribuindo para o desenvolvimento da política.

Conclusão

Consulta respondida afirmativamente, nos seguintes termos: a distribuição dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), previsto
nos artigos 16-C e 16-D, da Lei das Eleições, e do tempo de propaganda eleitoral
gratuita no rádio e na televisão, regulamentada nos arts. 47 e seguintes do
mesmo diploma legal, deve observar os percentuais mínimos de candidatura por
gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, na linha da orientação
firmada na Suprema Corte ao exame da ADI 5617. No caso de percentual
superior de candidaturas, impõe-se o acréscimo de recursos do FEFC e do tempo
de propaganda na mesma proporção.

(Consulta nº 060025218, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 15/08/2018)

Conforme se vê, a jurisprudência é firme no sentido da necessidade de
observância da cota de gênero como mecanismo de promoção da igualdade, pressuposto do
próprio Estado Democrático de Direito. Trata-se de ação afirmativa necessária, à vista da
realidade política e social que nos cerca.

A política brasileira sempre foi - e continua sendo - dominada por homens,
Num. 43871594 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

heterossexuais e brancos, em detrimento das maiorias minorizadas, como é o caso das mulheres
e dos negros, além da população LGBTQIA+ e dos povos originários, que não se veem
adequadamente representadas nos espaços de poder.

A título exemplificativo, no Estado do Paraná, na última eleição (2022), foram
registradas 902 candidaturas ao cargo de deputada e deputado estadual, sendo 605 do gênero
masculino (67,07%) e 297 do gênero feminino (32,93%). Daquelas e daqueles eleitos, 81,48%
são homens e apenas 18,52% são mulheres, o que corresponde a tão somente 10 deputadas
estaduais atualmente na Assembleia Legislativa do Estado, que conta 54 cadeiras. Em 2022, o
Paraná contava com 4.018.339 eleitores homens (47%) e 4.457.137 eleitoras mulheres (53%)1.

Como se percebe, mesmo com a existência de norma constitucional positivada
que obriga o atendimento a preceito fundamental, ligado à igualdade da pessoa humana, ainda
assim o número de candidatas do gênero feminino registradas permanece próximo do limiar da
legalidade, denotando a necessidade de vigilância constante por parte da Justiça Eleitoral,
incumbida que é de zelar pela aplicação do princípio democrático, neste inserida a correta
representatividade do eleitorado.

Infelizmente ainda comum, a diferenciação, baseada no gênero, na distribuição
de recursos para financiamento das candidaturas é evidente, na medida em que os partidos,
invariavelmente, destinam às mulheres valores próximos da cota mínima estabelecida, quando
não abaixo do limite, sem qualquer margem de manobra a abarcar situações em que um ou
poucos gastos são desconsiderados para a aferição do cumprimento da determinação
constitucional, resultando, assim, em apontamentos de descumprimento da obrigação legal.

Por fim - e antes de adentrar propriamente ao mérito da questão aqui demandada
-, é imperioso ressaltar que, ao invés de conformar a prática à norma, como era de se esperar, os
partidos acabaram por mitigar tão importante ação afirmativa, ao aprovar a Emenda
Constitucional 117/2022 em resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.617/DF,
julgada em 2018, inserindo no texto constitucional a obrigatoriedade imposta pela Suprema Corte
ao mesmo tempo em que se contemplou anistia às agremiações que a ela não deram
cumprimento nos anos anteriores.

No caso concreto, tem-se que, dos recursos oriundos do Fundo Partidário
utilizados para o custeio de despesas de campanha em 2020 (R$ 17.086,80), foram destinados
pelo partido R$ 4.796,40 para candidatas mulheres inscritas, correspondendo a 28,07% do total,
portanto abaixo do mínimo de 30% estabelecido constitucionalmente.

Do quanto informado pelo setor técnico, é possível verificar que, em 2020, foram
Num. 43871594 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

registradas pelo partido requerente, no Paraná, o equivalente a 34% de candidaturas femininas,
sendo esse o patamar mínimo de recursos que deveriam ter sido alocados para a ação afirmativa.

Em sua defesa, o partido alega que os valores atinentes à nota fiscal 1338,
emitida em substituição à nota fiscal 1114, devem ser considerados para o fim de atendimento à
norma insculpida no art. 17, § 8º, da Constituição Federal.

Ambas as notas foram emitidas pela empresa Luvi Comercial Ltda ME, sendo a
de nº 1114 juntada no id. 42772413 e a de nº 1338 anexada no id. 42976665.

Da nota fiscal nº 1114, emitida em 11/11/2020, extraem-se as seguintes
informações:

A nota fiscal nº 1338, emitida em 13/05/2022, por sua vez, traz sem seu bojo os
seguintes dados:

Num. 43871594 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Todavia, consoante informado pelo setor técnico no parecer de id. 43197899, não
consta nesta prestação de contas, ainda que em retificadora, nem naquelas apresentadas pelas
candidatas Amini Ali Ismael El Assal, Luciana Muller, Deise Mucke e Eliane Ribeiro Voigt qualquer
registro de repasse ou recebimento de referidos valores como recursos estimáveis.

Dessa forma, a despeito do contido na nota fiscal nº 1338, fato é que tais valores
não foram destinados às campanhas das candidatas indicadas no documento.

Ainda, a emissão de nova nota fiscal sobre a mesma despesa, um ano e seis
meses depois da realização do serviço, com vistas unicamente a sanar irregularidade apontada
pelo setor técnico, não pode ser admitida.

O art. 1º da Lei 8.846/94 dispõe que:

Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à
venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens
móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda
e proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
[grifou-se]

Num. 43871594 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Portanto, é irregular a emissão de segundo documento fiscal posteriormente à
execução do serviço e seu pagamento, especialmente quando as circunstâncias concretas
denotam que a emissão se deu com intuito único de sanar apontamento pelo descumprimento da
norma de regência.

Assim, resta configurada a irregularidade apontada, pela destinação de recursos
financeiros à candidaturas femininas em percentual inferior ao mínimo exigido pela Constituição
Federal e decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.617 e do Tribunal Superior Eleitoral na
Consulta 060025218.

Quanto ao pretendido afastamento da irregularidade por força do disposto no art.
3º da Emenda Constitucional 117/2022, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral vem
entendendo pela sua não somatória ao percentual total das impropriedades, apesar da
possibilidade de análise de seu descumprimento para fins de sopesamento da gravidade da
conduta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EC 117/2022. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

(...)

5. Aplica-se ao caso, de ofício, a anistia de que trata a Emenda Constitucional
117/2022, pois este Tribunal firmou entendimento no sentido de que "os
dispositivos da EC 117/2022 possuem aplicabilidade imediata, de modo que cabe
ao Juízo eleitoral considerá-los, de ofício ou a requerimento da parte, visto que se
trata de fato superveniente com influência no julgamento do mérito" (ED- AREspE
0600129-14, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 31.10.2022)". Precedentes.

6. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 117/2022, deve ser afastada a
sanção de multa de 12,5% sobre o valor não aplicado na ação afirmativa em favor
da política feminina, imposta pela Corte de origem.

7. Segundo entendimento desta Corte, a Emenda Constitucional 117/2022
impede que o montante atinente à inobservância da ação afirmativa na política
feminina seja contabilizado de forma quantitativa para aferir o total das
irregularidades verificadas nas contas. Precedentes.

(...)

(TSE, Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº18224, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Num. 43871594 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. SOLIDARIEDADE - DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM
PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. ESCLARECIMENTOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

(...)

5. Os embargantes assinalam haver obscuridade no julgado relativamente à
aplicação do art. 2º da EC nº 117/2022 por violação direta ao texto constitucional,
ao argumento de que o aresto considerou de natureza grave a irregularidade
relativa à insuficiência do valor mínimo que deveria ser aplicado nos programas
de incentivo à participação feminina, apesar de decotar o montante irregular da
soma total das irregularidades nas contas.

5.1. A conclusão do acórdão pela gravidade da insuficiência do repasse mínimo
de recursos ao fomento da participação da mulher na política - id. 158725164, fls.
45-46 - encontra-se em sintonia com a jurisprudência do TSE, no sentido de que
"a EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade desta Justiça Eleitoral, no exercício
de sua competência fiscalizatória, de aferir a regularidade do uso das verbas
públicas relacionadas ao programa de promoção e difusão da participação
política das mulheres e ao financiamento das candidaturas de gênero", sendo
certo que "a gravidade dessa espécie de falha, aliás, se tornou ainda mais
evidente com a constitucionalização da ação afirmativa" (PC nº 0600225-98/DF,
rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgada em 25.8.2022, DJe de
31.8.2022). Ademais, ressaltou-se a recalcitrância do partido ao reincidir na
referida irregularidade, igualmente constatada em exercícios financeiros
anteriores.

5.2. Não há obscuridade no aresto quando, devidamente aplicados os normativos
que regem as contas partidárias, a sua conclusão é desfavorável ao prestador
das contas.

(...)

(TSE, Embargos de Declaração na Prestação de Contas Anual nº060042372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/08/2023)

Todavia, ainda que o descumprimento da norma não gere sanção ao partido, o
Tribunal Superior Eleitoral entende que os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional 117/2022
devem ser interpretados de forma conjunta, aplicando-se tanto às contas anuais quanto às
eleitorais, de modo a possibilitar às agremiações partidárias a aplicação dos valores desviados
Num. 43871594 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

para finalidade diversa nos programas de fomento à candidaturas por gênero e raça nos
exercícios financeiros e nas eleições de mesma circunscrição subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que reconhecer a irregularidade, consoante parâmetros fixados pela Suprema
Corte. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

(...)

PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%. ART. 44, V, DA LEI DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. CUMPRIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DA EC 117/2022.

6. A inobservância da aplicação mínima de 5% das verbas do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas de incentivo da participação feminina na
política infringe o art. 44, V, da Lei 9.096/1995 e impõe a sanção prevista no seu
§ 5º.

7. A Emenda Constitucional 117/2022, promulgada em 5/4/2022, vedou a
condenação dos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos
destinados aos programas de promoção e difusão da participação das mulheres,
assegurando a utilização desses valores nas eleições subsequentes. Nesse
sentido, recente julgado desta Corte na PC 0601765-55/DF, de relatoria do
Ministro. Mauro Campbell Marques.

(...)

(TSE, Prestação de Contas nº060038997, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/04/2023)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PV - DIRETÓRIO
NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. DESCUMPRIMENTO DA NORMA REFERENTE
AO FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS. INSUFICIÊNCIA DE
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. EC nº
117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

5. Descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas
de gênero. Fundo Partidário: R$ 112.715,89

5.1. Como se sabe, "a aplicação de recursos do Fundo Partidário em
candidaturas femininas é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária",
bem como "a fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada
no exame das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário
que tenha feito a doação" (CtaEl nº 0600306-47/DF, rel. Min. Luís Roberto
Num. 43871594 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Barroso, julgada em 25.8.2020, DJe de 5.10.2020), compreensão ratificada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 738 MC-Ref, rel.
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgada em 5.10.2020, DJe de
29.10.2020 e pelo Tribunal Superior Eleitoral na CtaEl nº 0600401-72/DF, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgada em 18.8.2022, DJe de 9.9.2022.

5.2. O órgão técnico, por ocasião do primeiro exame das contas, constatou
que o diretório Nacional do partido custeou, com recursos do Fundo
Partidário, gastos eleitorais no montante de R$ 2.929.189,25. A Asepa
concluiu que o total aplicado pelo Diretório Nacional do PV nas eleições de
2018 foi de R$ 853.916,56, valor considerado pela unidade técnica como
base de cálculo para aferir o percentual mínimo (33%) para o financiamento
das candidaturas de gênero.

5.3. Na espécie, em resposta à afirmação do órgão técnico de que, em
relação aos recursos do Fundo Partidário (R$ 2.929.189,25), a agremiação
não atingiu o percentual mínimo de 33% (R$ 966.632,45) que deveria ser
aplicado no fomento às candidaturas de gênero, o partido se limitou a
afirmar que "[...] os valores efetivamente destinados [...] às candidaturas
femininas [...] superam a cota mínima exigida pela legislação eleitoral" e
"[...] não foi computado nesse montante de repasses diretos uma
transferência de R$ 100 mil feita em 28.9.2018 ao Diretório Estadual de São
Paulo, direcionada especificamente às candidaturas femininas" (ID
154904238, fls. 11-12), tendo anexado tabela (ID 154904238, fls. 13-14) -
unilateralmente produzida e desprovida de assinatura - em que elenca
transações que comprovariam o cumprimento da cota de gênero.

5.4. O partido informou, também, a apresentação de "[...] prestação de
contas retificadora perante o SPCE em que incluiu no bojo de recursos
destinados às campanhas femininas um contrato de R$ 388 mil firmado em
03.09.2018 com a Pró-Empresa, cujo objeto é ¿divulgação nas mídias
sociais das Candidatas na Eleição de 2018 a Deputados Federais e
Estaduais do Partido Verde'" (ID 154904238, fl. 12).

5.5. No ponto, a unidade técnica ressaltou que "[...] não houve retificação
dos registros das despesas com Fundo Partidário, em virtude da não
confirmação da prestação de contas retificadora (P43000200000BR6750779)
pela ausência da entrega da mídia, conforme delineado no não escopo" (ID
158532124, fl. 32).

5.6. As transferências de recursos do Fundo Partidário do diretório nacional
da grei para os respectivos órgãos inferiores - ainda que estes sejam
destinados a custear gastos eleitorais - não se incluem na base de cálculo
para apurar o valor mínimo que o órgão nacional está obrigado a destinar
para a sua específica cota de gênero.

5.7. Conforme entende o TSE, "[...] documentos produzidos unilateralmente
pelo próprio partido são imprestáveis para o fim de se comprovar gastos
com recursos públicos" (ED-PC nº 0601236-02/DF, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgados em 2.6.2022, DJe de 17.6.2022).
Num. 43871594 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

5.8. Já consignou o TSE que "a EC nº 117/2022 não excluiu a possibilidade
desta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizatória, de
aferir a regularidade do uso das verbas públicas relacionadas ao programa
de promoção e difusão da participação política das mulheres e ao
financiamento das candidaturas de gênero" (PC nº 0601765-55/DF, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 7.4.2022, DJe de 6.5.2022), bem como
que "os dispositivos da EC nº 117/2022 são de aplicabilidade imediata,
cabendo ao Juízo Eleitoral considerá-los, de ofício ou a requerimento da
parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no
julgamento do mérito" (ED-ED-PC nº 0600411-58/DF, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgados em 17.6.2022, DJe de 28.6.2022).

5.9. A agremiação destinou à promoção de candidaturas de gênero apenas
29,15% dos recursos advindos do Fundo Partidário, tendo deixado de
aplicar na referida ação afirmativa o valor de R$ 112.715,89, em
contrariedade ao art. 21, §§ 4º e 5º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.

(...)

7. Conclusão: contas aprovadas com ressalvas

7.1. Na espécie, foram constatadas impropriedades nas contas do partido,
as quais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, por não
comprometerem a regularidade das contas, não são consideradas para fins
de cálculo do percentual das irregularidades. Nesse sentido: PC nº 996-
04/DF, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgada em 13.6.2019, DJe de 8.8.2019.

7.2. Conforme entende o TSE, "o valor remanescente do Fundo Eleitoral não
destinado às campanhas femininas nas eleições 2018 não acarretará
imposição de nenhuma sanção no julgamento das contas da agremiação.
Nessa linha, relativas ao pleito de 2018: PCE nº 0601876-05, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 18.8.2022, e ED-PC nº 0601236-02/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de 17.6.2022" (PC nº 0601224-85/, rel. Min.
Carlos Horbach, julgada em 13.10.2022, DJe de 4.11.2022)

7.3. Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de transferência
do valor de R$ 1.115.588,82, devidamente atualizado, para a conta específica
da ação afirmativa, a fim de que seja utilizado em candidaturas femininas
nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão (EC nº
117/2022).

(TSE, Prestação de Contas nº 060121526, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/04/2023)

Mais recentemente, em 09/04/2024, o Tribunal Superior Eleitoral analisou
novamente essa questão, reafirmando sua jurisprudência pela aplicação do disposto nos arts. 2º
e 3º da EC 117/2022 também às contas eleitorais, tanto pelo recorte de gênero quanto de raça,
do seguinte modo:
Num. 43871594 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL
DO PARTIDO VERDE. ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESA REALIZADA
APÓS A DATA DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS
INSUFICIÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM
CANDIDATURAS DE GÊNERO E DE RAÇA. INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5. Aplicação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em percentual inferior ao das candidaturas de
pessoas negras.

5.1. O STF, nos autos da ADPF nº 738 MC-Ref, rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 5.10.2020, DJe de 29.10.2020,
entendeu ser aplicável às eleições de 2020 a obrigação de os partidos políticos
destinarem percentuais mínimos do Fundo Partidário e do FEFC às candidaturas
de pessoas negras. Posteriormente, o douto relator esclareceu que, quanto aos
recursos do FEFC, "a fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será
realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório nacional, pelo
TSE" e, em relação aos recursos do FP, "a fiscalização da aplicação do
percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação".

5.2. O órgão técnico observou que "não foi destinado o valor mínimo do Fundo
Partidário relativo à cota de homens negros, contrariando a decisão na Medida
Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF, restando o montante de R$72.656,60 não
aplicado" (id. 157584133, fl. 9).

5.3. Em relação aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, verificou-se que o percentual mínimo exigido para candidatura de
pessoas negras (homens e mulheres) não foi cumprido pela agremiação, tendo
deixado de repassar o total de R$ 3.796.603,76.

5.4. Como cediço, a EC nº 117/2022 concedeu anistia aos partidos que não
destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas
antes de sua promulgação, nos termos dos arts 2º e 3º.

5.5. Embora os valores não aplicados nas ações afirmativas devam ser
decotados do conjunto das irregularidades, não podendo ser considerados no
percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha,
entende o TSE que, tanto nas contas anuais quanto nas de campanha, o
montante objeto da anistia da EC nº 117/2022 deve ser aplicado em candidaturas
de gênero nas eleições subsequentes. Nesse sentido: ED-PC nº 0601215-26/DF,
rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, DJe de 28.6.2023; PC nº 0601216-11/DF, rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2.5.2023; ED-PC nº 0601363-37/DF,
Num. 43871594 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

entre outros.

5.6. Conquanto referidos precedentes se refiram ao descumprimento da cota
mínima direcionada às candidaturas femininas, é certo que o art. 3º, da EC nº
117/2022 trata da ausência de destinação dos valores mínimos "em razão de
sexo e raça", a englobar, portanto, também candidaturas de pessoas negras.

5.7. Irregularidade mantida, devendo o montante não aplicado na ação afirmativa
relativa às candidaturas de pessoas negras (FP: R$ 72.656,60; FEFC:
3.796.603,76) ser aplicado, em políticas de incentivo da participação política dos
negros nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, nos
termos da EC nº 117/2022.

6. Aplicação de recursos do FEFC em percentual inferior ao das candidaturas
femininas

6.1. Conforme o art. 17, § 4º, I, da Res.-TSE nº 23.607/2019, o Diretório Nacional
do partido deve aplicar recursos públicos recebidos do FEFC na ação afirmativa
de gênero proporcionalmente ao percentual de candidaturas femininas,
observado o patamar mínimo de 30% dos recursos recebidos.

6.2. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em âmbito nacional. Isto é, a fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório
nacional, pelo TSE. Além disso, é certo que "as transferências de recursos do
Fundo Eleitoral pelo diretório nacional para os respectivos órgãos inferiores não
se incluem na base de cálculo para apurar o mínimo a que o órgão nacional está
obrigado a empregar no financiamento das candidaturas femininas" (PC nº
0601224-85/DF, rel. Min. CARLOS HORBACH, DJe de 4.11.2022).

6.3. Considerando que o partido recebeu a quantia de R$ 20.498.922,01 do
FEFC, deveria aplicar em candidaturas femininas o valor de R$ R$ 6.908.136,72,
equivalente à proporção de 33,70% Contudo, a Asepa identificou o efetivo
repasse do montante de R$ 5.120.516,87, equivalente ao percentual de 24,98%.
Assim, o montante não aplicado na referida ação afirmativa é de R$
1.787.619,85.

6.4. Irregularidade mantida, devendo o saldo remanescente (R$ 1.787.619,85) ser
utilizado nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos
termos da EC nº 117/2022.

(...)

(TSE, Prestação de Contas Eleitorais nº 060164337, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/05/2024)

Sendo assim, considerando que houve o repasse de R$ 4.796,40, em verbas
oriundas do Fundo Partidário, a candidatas na eleição municipal de 2020, quando deveriam ter
sido destinados R$ 5.809,51 a essa finalidade, tem-se por configurada irregularidade pela
Num. 43871594 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

ausência de repasse do valor de R$ 1.013,11, devidamente atualizado, para candidaturas do
gênero feminino, quantia essa que deverá ser somada ao valor da cota de recursos do Fundo
Partidário para promoção de candidaturas femininas a serem repassadas nas eleições de mesma
circunscrição que ocorrerem após o trânsito em julgado desta decisão (eleições municipais), nos
termos do contido nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional 117/2022.

5) Não destinação da cota mínima de recursos do Fundo Partidário à
promoção de candidaturas de pessoas negras (item 6.3)

Segundo constou do parecer conclusivo (id. 42913708), complementado
posteriormente pelo parecer técnico de id. 43197899, o partido não destinou o valor mínimo dos
recursos oriundos do Fundo Partidário para promoção das candidaturas de pessoas negras, em
contrariedade ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF
738/DF, na forma seguinte:

Ainda segundo o setor técnico, em 2020 o partido registrou 412 candidatos
negros ou pardos (27,09%) e 187 candidatas negras ou pardas (23,88%), efetuando o repasse de
R$ 17.086,80 oriundos do Fundo Partidário em recursos estimáveis a 53 candidatos
independentemente de critério de raça.

No entanto, teriam sido repassados, segundo a informação técnica, somente
17,17% dos recursos do Fundo Partidário despendidos pelo partido em 2020 para candidatos
negros ou pardos do gênero masculino.

Em sua manifestação (id. 42976738), repisando argumentos já trazidos em
petições anteriores (ids. 42769496 e 42774212), o partido defendeu-se alegando que não
registrou candidatos nas eleições ocorridas em 2020, por se tratarem de eleições municipais,
Num. 43871594 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

sendo que o cálculo da cota racial deve levar em consideração a proporcionalidade de acordo
com os gastos efetuados com candidaturas nos municípios em que tenha havido repasse de
valores, e não globalmente (todo o Estado).

Segundo seu raciocínio, "a análise deve ser, portamento [sic], mais cautelosa,
haja vista que a aplicação dos recursos será calculada em cada esfera partidária. Neste sentido,
'nesse caso, a proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas apresentadas no
âmbito territorial do órgão partidário doador'".

As cotas raciais na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC
nas Eleições foram disciplinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de resposta à Consulta
060030647 (posteriormente referendada pelo STF por meio da ADPF 738/DF), cuja ementa
segue abaixo:

Direito Eleitoral. Consulta. Reserva de candidaturas, tempo de antena e recursos
para candidatas e candidatos negros. Conhecimento. Quesitos 1, 2 e 4
respondidos afirmativamente.

1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras
percentual dos recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às
candidaturas femininas no montante de 50%, dada a distribuição demográfica
brasileira; (ii) instituir reserva de 30% das candidaturas de cada partido a pessoas
negras, nos termos da cota de gênero prevista na Lei nº 9.504/1997; (iii)
determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos negros,
destinando-se a estes no mínimo 30% do total do FEFC; e (iv) assegurar tempo
de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às
candidaturas de pessoas negras, respeitando-se o mínimo de 30%.

I. Conhecimento da consulta

2. A consulente é autoridade com jurisdição federal e as indagações formuladas
tratam de matéria afeta à legislação eleitoral e são dotadas de abstração e
objetividade. Ademais, esta Corte já fixou que cabe à Justiça Eleitoral apreciar, no
exercício de sua função consultiva, temáticas que digam respeito à garantia de
igualdade material entre as candidaturas. Consulta conhecida.

II. Racismo, desigualdade racial e participação política

3. O racismo no Brasil é estrutural. Isso significa que, mais do que um problema
individual, o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas e
no funcionamento das instituições, o que permite a reprodução e perpetuação da
desigualdade de oportunidades da população negra.

4. A desigualdade racial é escancarada por diversas estatísticas, que
demonstram que, em todos os campos, desde o acesso à educação até a
segurança pública, negros são desfavorecidos e marginalizados. O Atlas da
Num. 43871594 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Violência de 2019 demonstrou que 75,5% de todas as pessoas assassinadas no
Brasil eram negras. Esse dado é cruelmente ilustrado pelas mortes das crianças
João Pedro Mattos, Ágatha Félix e Kauê Ribeiro dos Santos, que demonstram a
importância do movimento social "Vidas negras importam".

5. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e
dominação, o racismo se manifesta especialmente no âmbito político-eleitoral.
Nas eleições gerais de 2018, embora 47,6% dos candidatos que concorreram
fossem negros, entre os eleitos, estes representaram apenas 27,9%. Um dos
principais fatores que afetam a viabilidade das candidaturas é o financiamento
das campanhas. Quanto ao tema, verifica-se que, em 2018, houve efetivo
incremento nos valores absolutos e relativos das receitas das candidatas
mulheres por força das decisões do STF e do TSE. Enquanto em 2014 a receita
média de campanha das mulheres representava cerca de 27,8% da dos homens,
em 2018, tal receita representou 62,4%. No entanto, ao se analisar a intersecção
entre gênero e raça, verifica-se que a política produziu efeitos secundários
indesejáveis. Estudo da FGV Direito relativo à eleição para Câmara dos
Deputados apontou que mulheres brancas candidatas receberam percentual de
recursos advindos dos partidos (18,1%) proporcional às candidaturas (também de
18,1%). No entanto, candidatos negros continuaram a ser subfinanciados pelos
partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das candidaturas,
receberam apenas 6,7% dos recursos. Também os homens negros receberam
dos partidos recursos (16,6%) desproporcionais em relação às candidaturas
(26%). Apenas os homens brancos foram sobrefinanciados (58,5%)
comparativamente ao percentual de candidatos (43,1%). III. Igualdade,
diversidade e representatividade

6. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três
dimensões: a igualdade formal, que funciona como proteção contra a existência
de privilégios e tratamentos discriminatórios; a igualdade material, que
corresponde às demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem-estar
social; e a igualdade como reconhecimento, significando o respeito devido às
minorias, sua identidade e suas diferenças. A ordem constitucional não apenas
rejeita todas as formas de preconceito e discriminação, mas também impõe ao
Estado o dever de atuar positivamente no combate a esse tipo de desvio e na
redução das desigualdades de fato.

7. Sob o prisma da igualdade, há um dever de integração dos negros em espaços
de poder, noção que é potencializada no caso dos parlamentos. É que a
representação de todos os diferentes grupos sociais no parlamento é essencial
para o adequado funcionamento da democracia e para o aumento da legitimidade
das decisões tomadas. Quando a representação política é excludente, afeta-se a
capacidade de as decisões e políticas públicas refletirem as vontades e
necessidades das minorias sub-representadas. Para além do impacto na agenda
pública, o aumento da representatividade política negra tem o efeito positivo de
desconstruir o papel de subalternidade atribuído ao negro no imaginário social e
de naturalizar a negritude em espaços de poder.

8. O imperativo constitucional da igualdade e a noção de democracia participativa
Num. 43871594 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

plural justificam a criação de ações afirmativas voltadas à população negra. No
entanto, o campo de atuação para a efetivação do princípio da igualdade e o
combate ao racismo não se limita às ações afirmativas. Se o racismo no Brasil é
estrutural, é necessário atuar sobre o funcionamento das normas e instituições
sociais, de modo a impedir que elas reproduzam e aprofundem a desigualdade
racial. Um desses campos é a identificação de casos de discriminação indireta,
em que normas pretensamente neutras produzem efeitos práticos
sistematicamente prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o
princípio da igualdade em sua vertente material.

IV. Apreciação das indagações formuladas na consulta Quesito (i): Repartição
entre as mulheres dos recursos financeiros e tempo de rádio e TV

9. O STF, na ADI nº 5.617, e o TSE, na Cta nº 0600252-18/DF, deram um passo
decisivo no sentido do incremento da efetividade das cotas de gênero ao
equiparar o percentual de candidaturas femininas ao mínimo de recursos do
Fundo Partidário e do FEFC a lhes serem destinados, bem como do tempo de
rádio e TV, respeitando-se, em todo caso, o mínimo legal de 30%. Em 2018, o
número de candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados cresceu 51% em
relação à eleição de 2014, enquanto que, nas assembleias legislativas, o
crescimento foi de 41,2%.

10. A despeito desses importantes avanços, os dados citados demonstraram que
a não consideração das mulheres negras como categoria que demanda atenção
específica na aplicação da cota de gênero produziu impacto desproporcional
sobre as candidatas negras, caracterizando hipótese de discriminação indireta. É
que, a despeito de se tratar de norma geral e abstrata destinada a beneficiar
todas as mulheres na disputa política, diante do racismo estrutural presente nas
estruturas partidárias, seu efeito prático foi o de manter o subfinanciamento das
candidaturas das mulheres negras e, logo, sua sub-representação.

11. A acomodação razoável para mitigar os efeitos adversos verificados não é a
repartição dos recursos entre mulheres brancas e negras à razão de 50%, mas
sim a aplicação da mesma lógica adotada nas decisões do STF e do TSE no
sentido de que a repartição deve se dar na exata proporção das candidaturas de
mulheres brancas e negras.

Quesitos (ii), (iii) e (iv): Criação de reserva de candidaturas para pessoas negras
com destinação proporcional dos recursos públicos e direito de antena

12. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de ação
afirmativa apta a ampliar a participação política de minorias não brancas,
atendendo ao anseio popular e à demanda constitucional por igualdade. À
mingua de uma norma específica que institua ação afirmativa nessa seara, o
Poder Judiciário não deve ser protagonista da sua formulação. Isso, porém, não
quer dizer que não haja papel algum a desempenhar. É legítima a atuação do
Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais de grupos historicamente
vulneráveis, como mulheres, negros ou homossexuais, contra discriminações,
diretas ou indiretas. Assim, o TSE pode e deve atuar para impedir que a ação
afirmativa instituída pela Lei nº 9.504/1997 produza discriminações injustificadas e
Num. 43871594 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

perpetue a desigualdade racial.

13. Verifica-se que o funcionamento da reserva de gênero importou em uma
forma adicional de discriminação indireta em desfavor das candidaturas de
homens negros. Como os recursos públicos para as campanhas são limitados, ao
destinar às candidaturas de mulheres recursos proporcionais aos patamares
percentuais de suas candidaturas, esses recursos são naturalmente desviados
das candidaturas dos homens. Ocorre, porém, que, devido ao racismo estrutural
e à marginalização histórica, são as candidaturas dos homens negros que
tendem a ser desproporcionalmente afetadas com a diminuição dos recursos
disponíveis. Para mitigar tal efeito adverso, deve-se determinar o custeio
proporcional das campanhas dos candidatos negros e assegurar tempo de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às candidaturas
de pessoas negras, na exata proporção do número de candidaturas.

V. Parâmetros para cálculo e fiscalização da destinação de recursos a
candidaturas de pessoas negras

14. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser
calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e
não de forma global. Isto é, primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em
dois grupos - homens e mulheres. Na sequência, deve-se estabelecer o
percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de
candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de homens
negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos
destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser
destinada a pessoas negras desse gênero.

15. Ademais, devem-se observar as particularidades do regime do FEFC e do
Fundo Partidário, ajustando-se as regras já aplicadas para cálculo e fiscalização
de recursos destinados às mulheres.

16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a
ser aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de mulheres negras e
homens negros será realizado a partir da aferição do percentual de mulheres
negras, dentro do total de candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do
total de candidaturas masculinas. A fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada pelo TSE apenas no exame das prestações de contas do
diretório nacional.

17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é
calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de
recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de
qualquer esfera, deverá destinar os recursos proporcionalmente ao efetivo
percentual de (i) candidaturas femininas, observado, dentro deste grupo, o
volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de mulheres negras; e de (ii)
candidaturas de homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade será aferida
com base nas candidaturas apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário
doador. A fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no
Num. 43871594 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

exame das prestações de contas de campanha de cada órgão partidário que
tenha feito a doação.

VI. Conclusão

18. Primeiro quesito respondido afirmativamente nos seguintes termos: os
recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV
destinados às candidaturas de mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do
STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na Consulta nº 0600252-18/DF, devem ser
repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas
apresentadas pelas agremiações.

19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o
estabelecimento, pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas
negras no patamar de 30%.Terceiro e quarto quesitos respondidos
afirmativamente, nos seguintes termos: os recursos públicos do Fundo Partidário
e do FEFC e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio das
candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas
apresentadas pelas agremiações.

20. Aplicação do entendimento a partir das Eleições 2022, vencido, neste ponto, o
relator. Impossibilidade de alteração das regras de distribuição de recursos
aplicáveis às Eleições 2020, uma vez já apresentados pelos partidos políticos os
critérios para a distribuição do FEFC e, também, iniciado o período de
convenções partidárias.

(TSE, CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 05/10/2020,
Página 0)

No julgamento da Consulta 060030647/DF, o Tribunal Superior Eleitoral assentou
que:

42. Nesses casos, por força do princípio da igualdade, reconheceu-se "como
sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina aos
partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados a campanha
eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos". Do mesmo
modo, entendo que se deve destinar às candidatas negras recursos (financeiros e
de acesso à tv e à rádio) na exata proporção do número de candidaturas
efetivamente apresentadas pela agremiação. Trata-se de ajuste adequado e
necessário para afastar a situação discriminatória e o ônus desproporcional que
pesa sobre as candidatas negras, influenciando a viabilidade e competitividade de
suas campanhas.

43. Portanto, respondo a primeira indagação da consulente de forma afirmativa,
no sentido de estabelecer que os recursos públicos do Fundo Partidário e do
Num. 43871594 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, em
razão das cotas de gênero, devem ser repartidos entre mulheres negras e
brancas. Estabeleço, porém, que tal repartição deve se dar na exata proporção
das candidaturas de mulheres brancas e negras.

[...]

54. Em segundo lugar, os cálculos a serem efetuados devem considerar as
premissas adotadas no presente voto: a destinação de recursos a pessoas
negras deve ocorrer dentro da destinação de recursos por gênero, e não de forma
global. Isso porque a evasão de investimento nas candidaturas de homens
negros e o baixo investimento de recursos nas candidaturas de mulheres negras
se verificou justamente a partir de desvios na aplicação prática da reserva de
recursos para candidaturas femininas. Isso significa que, primeiramente, deve-se
distribuir as candidaturas em dois grupos - homens e mulheres -, como já é feito
atualmente para reserva de recursos para as candidaturas femininas. Na
sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras
em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de
candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas.
Assim, do total de recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia
mínima às pessoas negras desse gênero.

Com relação ao item "20" da subementa da já citada Consulta/TSE, o Supremo
Tribunal Federal, quando da análise da ADPF 738/DF, que convalidou o entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral, assim decidiu:

Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLÍTICAS PÚBLICAS
DE CARÁTER AFIRMATIVO. INCENTIVO A CANDIDATURAS DE PESSOAS
NEGRAS PARA CARGOS ELETIVOS. VALORES CONSTITUCIONAIS DA
CIDADANIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IGUALDADE EM
SENTIDO MATERIAL. ORIENTAÇÕES CONSTANTES DE RESPOSTA DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL À CONSULTA FORMULADA POR
PARLAMENTAR FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA PARA AS PRÓXIMAS
ELEIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE OU
ANUALIDADE (ART. 16 DA CF/1988). MERO PROCEDIMENTO QUE NÃO
ALTERA O PROCESSO ELEITORAL. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR
REFERENDADA.

I - Políticas públicas tendentes a incentivar a apresentação de candidaturas de
pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em
nosso País, já a partir deste ano, prestam homenagem aos valores
constitucionais da cidadania e da dignidade humana, bem como à exortação,
abrigada no preâmbulo do texto magno, de construirmos, todos, uma sociedade
Num. 43871594 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, livre de
quaisquer formas de discriminação.

II - O princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF), considerado em sua dimensão
material, pressupõe a adoção, pelo Estado, seja de politicas universalistas, que
abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza
estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais
determinados, de maneira pontual, atribuindo-lhes certas vantagens, por um
tempo definido, com vistas a permitir que superem desigualdades decorrentes de
situações históricas particulares (ADPF 186/DF, de minha relatoria). Precedentes.

III - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre
ofensa ao princípio da anterioridade nas hipóteses de: (i) rompimento da
igualdade de participação dos partidos políticos ou candidatos no processo
eleitoral; (ii) deformação que afete a normalidade das eleições; (iii) introdução de
elemento perturbador do pleito; ou (iv) mudança motivada por propósito
casuístico (ADI 3.741/DF, de minha relatoria). Precedentes.

IV - No caso dos autos, é possível constatar que o TSE não promoveu qualquer
inovação nas normas relativas ao processo eleitoral, concebido em sua acepção
estrita, porquanto não modificou a disciplina das convenções partidárias, nem os
coeficientes eleitorais e nem tampouco a extensão do sufrágio universal. Apenas
introduziu um aperfeiçoamento nas regras relativas à propaganda, ao
financiamento das campanhas e à prestação de contas, todas com caráter
eminentemente procedimental, com o elevado propósito de ampliar a participação
de cidadãos negros no embate democrático pela conquista de cargos políticos.

V - Medida cautelar referendada.

(STF, ADPF 738 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 05-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-
2020 PUBLIC 29-10-2020)

Logo, tem-se que, na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e
FEFC, deve ser observada a proporcionalidade de candidaturas negras efetivamente registradas
para um e outro gênero, sendo tal exigência aplicável ao processo eleitoral de 2020.

Tal qual ocorre com a cota de gênero, no entanto, o acesso aos recursos
partidários para candidatas e candidatos negros e pardos nem sempre é garantido aos seus
destinatários, em violação a preceito fundamental, conforme decisões do Tribunal Superior
Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.

No recorte racial, a mesma desproporção na representatividade encontrada no
quesito gênero é verificada.

De acordo com o Censo 2022, do IBGE2, o Paraná conta com 64,60% de
Num. 43871594 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

pessoas autodeclaradas brancas e 34,30% de pessoas que se consideram pretas e pardas. Nas
eleições estaduais ocorridas naquele ano, no entanto, foram registrados 74,35% de candidatos
brancos e 24,20% de pessoas autodeclaradas pretas e pardas3.

Tais candidaturas resultaram numa proporção de 90,74% de candidatas e
candidatos brancos (49) e apenas 9,26% de candidatas e candidatos negros (5) eleitos para
compor a Assembleia Legislativa do Paraná em 20224.

No tocante ao âmbito territorial de aferição da cota, ao contrário do que alega o
partido requerente, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, referendada posteriormente pela
Suprema Corte, é clara ao assentar que:

16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a
ser aplicado pelo partido, em todo o país, em candidaturas de mulheres negras e
homens negros será realizado a partir da aferição do percentual de mulheres
negras, dentro do total de candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do
total de candidaturas masculinas. A fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada pelo TSE apenas no exame das prestações de contas do
diretório nacional.

17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas
é calculada e fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo
aplicação de recursos do Fundo Partidário em campanhas, o órgão
partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os recursos
proporcionalmente ao efetivo percentual de (i) candidaturas femininas,
observado, dentro deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas
de mulheres negras; e de (ii) candidaturas de homens negros. Nesse caso, a
proporcionalidade será aferida com base nas candidaturas apresentadas no
âmbito territorial do órgão partidário doador. A fiscalização da aplicação do
percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação. [grifou-se]

Dessa forma, não há que se cogitar em cálculos distintos por localidade dentro da
circunscrição territorial do partido doador, que é, no caso dos autos, o Estado do Paraná.

Consoante decisão do Tribunal Superior Eleitoral, no cálculo do percentual
aplicável deve ser considerado o total de candidaturas, por gênero, que tenham recebido
repasses de recursos, financeiros ou estimáveis, do órgão partidário doador, dentro da sua
circunscrição de atuação.

Num. 43871594 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Acerca da aplicação de sanções pelo descumprimento à regra legal, inclusive no
tocante à somatória da irregularidade para fins de análise quanto à desaprovação das contas,
aplicam-se as mesmas observações já feitas no item "4" do presente voto, ressaltando que as
jurisprudências citadas, embora refiram-se à cota de gênero, impõem o mesmo raciocínio aos
casos relativos ao recorte de raça, nos termos do quanto decidido pelo STF na ADPF 738/DF e
acórdão do TSE no Processo 060164337.

Com relação à aplicação do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional
117/2022, as mesmas considerações feitas no item "4" do presente voto se aplicam, com
interpretação conjunta com a norma do art. 2º da referida Emenda.

Assim, considerando que foram destinados R$ 1.936,00 à candidatos negros, do
gênero masculino, nas eleições de 2020, quando o mínimo a ser aplicado para essa finalidade
era de R$ 3.054,68, é de se determinar ao partido que aplique a quantia de R$ 1.118,68,
devidamente atualizada, em recursos do Fundo Partidário, em candidaturas negras do gênero
masculino nas eleições municipais subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, sem
prejuízo dos valores a serem destinados a esse fim de modo ordinário, na forma do disposto nos
arts. 2º e 3º da EC 117/2022.

6) Ausência de registro de conta bancária (item 8.4)

De acordo com o parecer conclusivo (id. 42913708), o partido sonegou na
prestação de contas a existência da conta bancária 270377, da agência 1518, do Banco do Brasil,
havendo registro de movimentação financeira, consubstanciada, no entanto, por cobranças de
tarifas bancárias.

Em manifestação nos autos (id. 42774212), o partido alegou que "tais contas
bancárias [135453, 270377 e 492906] são as mesmas utilizadas nas contas anuais, bem como
indicadas na presente prestação de contas, cujos extratos foram também juntados aos autos (à
exceção da conta OR, ora juntada)."

Dispõe o art. 53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

Num. 43871594 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato
e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Todavia, consultando o extrato eletrônico referente a tal conta, verifica-se que não
foi registrada, no ano de 2020, movimentação financeira propriamente dita, mas apenas a
cobrança de tarifas bancárias em período anterior ao da eleição, resultado em saldo final
negativo, conforme abaixo:

Ademais, conforme reconhecido no item "8.1" do parecer conclusivo, referida
conta bancária foi devidamente registrada na prestação de contas do exercício financeiro de 2020
do partido, razão pela qual se afasta a ocorrência de irregularidade no presente caso.

7) Existência de receitas e gastos eleitorais anteriores à prestação de
Num. 43871594 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

contas parcial e nela não informados (itens 9.1 e 10.1)

Segundo o parecer conclusivo, foram detectadas receitas e despesas em data
anterior à da prestação de contas parcial sem que nela tenham sido informadas pelo partido:

Ao todo, foram omitidos os valores de R$ 29,250,00 em receitas arrecadadas e
R$ 91,000,00 em despesas realizadas, correspondendo, respectivamente, a 0,33% e 1,03% do
total movimentado pelo partido na campanha.

O partido, em sua manifestação (id. 42774212), embora reconheça a
irregularidade, alegou que "a jurisprudência pacífica do TRE-PR e do TSE concluiu que tal falha
culmina em irregularidade meramente formal, à medida que a prestação de contas final é
suficiente a demonstrar a validade da aplicação de recursos, passível de conversão em ressalva,
o que desde já requer."

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, "a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final."

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
Num. 43871594 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.20205), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal
destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas devem
ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.-TSE 23.553. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral
oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu
manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018,
em observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais)
ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Num. 43871594 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes processos,
julgados em 20.2.2020: AgR-AI 0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-
AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-
58, rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson
Fachin ponderou, em votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o
atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou
em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de
que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de
ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID
22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura-se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas
das contas da candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente
obrigatório, porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339-89, selecionado
como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não
tenham caráter vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos
membros deste Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte
de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente demanda.
CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data
29/06/2020)

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro do
prazo de 72 horas do recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até a
prestação de contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da campanha,
além de permitir o controle concomitante, por eleitores, órgãos de fiscalização e interessados.

Num. 43871594 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação de
contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse controle concomitante, dando
margem à contratação de despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de contas final,
muito após as eleições.

Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro público,
visto que impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos arrecadados na
campanha.

Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos
devidos, mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços com data retroativa.

Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na prestação
de contas final não é suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser sopesada quanto ao
seu alcance e gravidade no momento do julgamento das contas.

Em recentes julgamentos, esta Corte tem assentado que "a omissão de gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas" (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).

No caso concreto, as omissões verificadas atingem patamares ínfimos em
relação ao montante movimentado na campanha, sendo que as doações não declaradas
oportunamente provieram do próprio requerente, oriundas de transferência de valores das contas
bancárias ordinárias para aquelas destinadas à campanha, o que não viola a transparência e
confiabilidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

8) CONCLUSÃO

Por todo o exposto, verifica-se que os apontamentos analisados nos itens 1, 3 e 6
configuram falha meramente formal e que, das irregularidades que remanesceram, apenas
aquelas constantes dos itens 2 (0,01%) e 7 (1,03%) podem ser consideradas para fins de
ponderação da gravidade dos vícios.

Destarte, tem-se como aplícáveis à espécie os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse
Num. 43871594 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova
Cantu/PR nas eleições de 2020, ao entendimento de que foi constatada
irregularidade grave, capaz de comprometer a lisura e a confiabilidade da
prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15, correspondente a
40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o
seu percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na
campanha, o que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em
debate.
4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº
30 do TSE, segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por
dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".
5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. (TSE, AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
175, Data 09/09/2022 - destaques acrescentados)

Em virtude da irregularidade descrita no item 2, deverá o partido efetuar o
recolhimento do valor de R$ 940,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Resolução
TSE 23.607/2019, ressaltando que sobre o montante incidem atualização monetária e juros de
mora, pela taxa SELIC, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro
Nacional de valores provenientes de fontes de origem não identificada e fontes vedadas, nos
termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando desde já consignada a
impossibilidade de parcelamento do valor devido, conforme vedação contida no art. 23, I, da
Resolução TSE 23.709/2022.
Num. 43871594 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Deverá o partido, ainda, na forma do item 4, destinar a quantia de R$ 1.013,11,
devidamente atualizada, em recursos oriundos do Fundo Partidário, a candidatas do gênero
feminino nas eleições municipais subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, somando-
se aos repasses ordinários para cumprimento da cota de gênero (art. 17, § 8º, da Constituição
Federal e art. 19, § 3º, I, Res. TSE 23.607/2019).

Da mesma forma, conforme item 5, deverá aplicar a quantia de R$ 1.118,68,
devidamente atualizada, em recursos do Fundo Partidário, em candidatos da raça negra e do
gênero masculino na eleição municipal seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, sem
prejuízo dos repasses a serem feitos na forma do art. 19, § 3º, II, b, Res. TSE 23.607/2019).

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de
campanha do partido PROGRESSISTAS, diretório estadual do Paraná, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 940,00 (novecentos e
quarenta reais) ao Tesouro Nacional, incidindo sobre o montante atualização monetária e juros de
mora, pela taxa SELIC, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário de valores
provenientes de fontes de origem não identificada e fontes vedadas, nos termos do artigo 39, II,
da Resolução TSE 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Ainda, deverá a agremiação transferir para as contas específicas das respectivas
ações afirmativas os valores, provenientes do Fundo Partidário, de R$ 1,013,11 (mil e treze reais
e onze centavos) em candidaturas femininas e R$ 1.118,68 (mil, cento e dezoito reais e sessenta
e oito centavos) em candidatos negros do gênero masculino, devidamente atualizados, para uso
nas eleições municipais subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do art. 2º
da Emenda Constitucional 117/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e
Num. 43871594 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

juros moratórios sobre o montante pela taxa SELIC, a partir do respectivo fato gerador, nos
termos do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
impossibilidade de parcelamento da dívida, nos termos do art. 23, I, da Resolução TSE
23.709/2022.

Ciência à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias para fiscalização
quanto à determinação de repasse de valores em eleições futuras.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

______________

1 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-
eleicao/home?clear=1&session=209789707443673)

2 Fonte: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/

3 Fonte: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-candidaturas/cruzamento-de-
candidaturas?p0_uf=PR&session=109501068150114

4 Fonte: https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-candidaturas/cruzamento-de-
candidaturas?p0_uf=PR&session=109501068150114

5 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações
de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia
brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:

Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.

Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28,
§ 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos
eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se
reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de
Num. 43871594 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

campanha.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela e. Relatora e, quanto ao
mérito, durante a sessão de julgamento levantei divergência quanto ao item 1 do voto
condutor que trata do atraso no envio de relatórios financeiros de doação em razão da
fundamentação dissonante em relação à jurisprudência majoritária desta Corte Eleitoral.

Em vista para análise mais acurada dos apontamentos, apresento nessa
oportunidade divergência também em relação ao entendimento trazido no item 3 do voto
condutor que trata da ausência de registros de despesas com contador.

Em síntese, no que concerne ao item 1, a relatora estava entendendo que a
transparência das contas havia sido afetada e, considerando o percentual elevado que
atingiu 94,77% do total movimentado na campanha, o ponto foi fundamental para
conclusão inicial pela desaprovação das contas.

Ocorre que essa Corte Eleitoral têm adotado posição no sentido de que “o
atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador”
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060373218, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: DJE - DJE, 01/04/2024]

Ademais, há precedentes no sentido de que as peculiaridades do caso
concreto, em especial quando as doações em atraso são provenientes do
próprio partido, podem levar à conclusão de que não houve violação à
transparência das contas, possibilitando-se que seja considerado como falha
formal.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM DETALHAMENTO. CONTRATAÇÃO
INDIRETA DE PESSOAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE
PRESTADORES DE SERVIÇO. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS.
SOBRA DE CRÉDITOS DO FACEBOOK. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL
EMITIDA PARA O CNPJ DA CAMPANHA. OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA NO SISTEMA SPCE.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
GASTOS NÃO DECLARADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
R E C O L H I M E N T O S A O T E S O U R O N A C I O N A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
Num. 43871594 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo
quando a doação provém do próprio partido e o atraso foi por poucos
dias.
2. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e destinação
dos recursos públicos, sejam decorrentes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ou Fundo Partidário. A contratação de pessoal
deve atender ao art. 35, §12, cujo teor exige informações detalhadas acerca
do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades executadas, justificativa do
preço contratado.
3. É possível a contratação indireta de pessoal para atividade de militância e
mobilização de rua, desde que seja possível aferir o quantitativo de
prestadores de serviço, bem como identificar integralmente os prestadores,
os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades
executadas e a justificativa do preço contratado.
4. A identificação de gastos de natureza eleitoral que foram pagos com
recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha,
configura irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem não
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
5. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago
com recursos do fundo partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve
ser recolhido ao partido político.
6. A identificação de notas fiscais eletrônicas configura irregularidade e
utilização de recursos de origem não identificada. Eventual desconstituição
está condicionada ao pedido de cancelamento da nota fiscal, nos termos do
art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.
7. A divergência entre a informação lançada pelo doador e donatário, quando
possível confirmar a origem da doação, não prejudica a transparência das
contas.
8. Omissão de contas bancárias na prestação de contas pode ser
considerada falha formal, quando não impede a análise dos extratos
bancários. Ressalva.
9. Divergência na movimentação financeira, bem como omissão de despesas
na prestação de contas parcial constituem vícios que podem prejudicar a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Trata-se de obrigação do prestador
lançar no sistema SPCE todas as receitas e despesas, bem como atender
aos prazos previstos na Res. TSE nº 23.607/2019.
10. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro
Nacional e ao partido político.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352094, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 25/04/2024, não destacado no original].

A ratio decidendi reside no fato de que a transferência de recursos do partido
ao próprio candidato lançado ou de uma esfera do partido a outra, como no caso do
Estadual para o Municipal, são movimentos esperados pelos eleitores, não se podendo
falar em surpresa ainda que diante de um atraso no envio dos relatórios.
Num. 43871594 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Exemplificativamente, reproduz-se a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNST NCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TR NSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNST NCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. (...)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original].

No caso dos autos, verifica-se da tabela reproduzida no voto condutor que a
totalidade das doações informadas a destempo são oriundas do mesmo partido, sendo
em sua maioria transferência do FEFC da Direção Nacional e outra parte informado como
sendo recurso do próprio Diretório Estadual.

Dos repasses de FEFC efetuados pelo Diretório Nacional, embora com
atraso, a totalidade foi informada antes do pleito que naquele ano ocorreu em 15/11/2020
em razão da pandemia de Covid-19, não se podendo falar necessariamente em prejuízo à
transparência e informação prévia ao eleitor.

De se observar, outrossim, que da totalidade das receitas movimentadas pela
campanha - R$ 8.859.209,69 - aquelas cujos relatórios foram encaminhados somente
após o pleito - R$ 105.434,80 - representam apenas 1,19 % do total movimentado. Aliás,
referido montante sequer chega a ser repasse de outro órgão pois foi anotado como
sendo oriundo do próprio Diretório Estadual do Progressistas.

Portanto, sob minha ótica, as circunstâncias peculiares do caso autorizam o
tratamento da inconsistência como falha formal.

Esse mesmo posicionamento já foi adotado no julgamento da PCE 0602672-
10.2022.6.16.0000 no qual as receitas informadas em atraso correspondiam a 31,45 % do
total, porém, aquelas apresentadas após o pleito somavam apenas 4,67% do total
arrecadado e, por isso, foram consideradas vícios de natureza formal.
Num. 43871594 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Poder-se-ia argumentar que essa posição somente passou a ser adotada
para as eleições de 2022, portanto, não abarcaria o pleito em questão que se refere a
2020. Ocorre que, em voto condutor da lavra da própria relatora, colhe-se precedente
recentemente julgado, que tratou das eleições de 2020, em que falha análoga foi
considerada meramente formal exatamente em razão da peculiaridade de que a doação
foi feita pelo mesmo partido, porém de diferente esfera.

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. NÃO APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS EM
CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO
D E D O A Ç Ã O E F E T U A D A A C A N D I D A T O . A U S Ê N C I A D E
INDIVIDUALIZAÇÃO DE DESPESAS FRACIONADAS NOTAS FISCAIS
DISTINTAS. OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS
VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE
USO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM MOMENTO PRÉVIO. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES NÃO INFORMADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e FEFC, deve ser
observada a proporcionalidade de candidaturas negras efetivamente
registradas para um e outro gênero.
2. A ausência de destinação de valor mínimo do Fundo Partidário à cota de
gênero bem como à cota das candidaturas de pessoas negras representa
irregularidade com potencial de gerar a desaprovação das contas, porquanto
prejudica o fomento quanto à promoção do interesse social no alcance das
medidas de representatividade.
3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.
4. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido, porém de
esfera diferente, nota-se que a transparência das contas não foi afetada
e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza
formal.
5. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre
partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre
candidatas ou candidatos devem ser informadas nas prestações de contas do
doador e do recebedor.
6. As despesas e gastos eleitorais devem ser individualizados na prestação
de contas, vedado o lançamento sob uma mesma rubrica de despesas
fracionadas para as quais tenham sido emitidos documentos fiscais distintos.
Inteligência do art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019.
Num. 43871594 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

7. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.
8. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
9. A omissão de contas bancárias em que não haja tido movimentação
financeira é vício meramente formal e não impede a análise da Justiça
Eleitoral.
10. O atraso na abertura de contas bancárias por apenas alguns dias, sem
que haja indícios da arrecadação de recursos e realização de despesas
anteriormente constitui irregularidade formal.
11. A existência de despesas realizadas anteriormente à data da prestação
de contas parcial e nela não informadas não necessariamente conduz à
desaprovação das contas, caso todos os gastos tenham sido contemplados
na prestação de contas final, ausente prova da má-fé do prestador.
Precedente desta Corte.
12. Irregularidades que, em conjunto, não ultrapassam o limite
jurisprudencialmente fixado para aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
13. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060055784, Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 20/07/2023, não destacado no original].

Nesse contexto, sob a minha ótica, não houve prejuízo à transparência,
fiscalização e informação concomitante, de modo que se torna possível o tratamento da
inconsistência como falha formal a ensejar a mera ressalva, o que daria ensejo a divergir
da e. relatora.

Entretanto, considerando que o voto condutor foi alterado no ponto para
considerar a inconsistência apontada como vício formal dadas as peculiaridades do caso,
o meu voto, no particular, é por acompanhar a relatora com essa nova redação,
remanescendo divergência apenas com relação ao item 3 do voto.

No segundo ponto, relativo ao item 3, a e. relatora entendeu pela manutenção
da desaprovação das contas diante da identificação de gastos eleitorais com honorários
de serviços contábeis sem o respectivo lançamento na Prestação de Contas o que
impediria, sob sua ótica, a quantificação da irregularidade.

Com a devida vênia, discordo da conclusão por entender que a configuração
da irregularidade pretendida não pode estar pautada em mera presunção de que houve
gasto eleitoral com serviços contábeis específicos para a campanha.

De forma escorreita, a relatora transcreveu os dispositivos legais que tratam
da matéria, bem como a evolução jurisprudencial quanto ao tema, destacando do Tribunal
Num. 43871594 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Superior Eleitoral o entendimento no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO
DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR FALTAS. OMISSÃO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO
AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro
Henrique Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido
acórdão do TRE/PA por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas
de campanha relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da
falta de contabilização do pagamento de honorários de advogado e de
contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado
monocraticamente porque alterar a conclusão que consta no acórdão de
origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação disposta
na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e
nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos
advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido
político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a
compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos,
portanto, a registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o
entendimento firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos,
DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso foi possível extrair do contexto fático
delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos não foram
pagas pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita pela advogada em
favor do candidato, situação que dispensa o registro na prestação de contas
porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos
Num. 43871594 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as
premissas assentadas na decisão recorrida, na qual já houve a minudente
análise das teses recursais que são, agora, renovadas, impõe-se a negativa
de provimento ao recurso diante da já assentada impossibilidade de alteração
do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº 24, nº 28 e nº
30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR-AREspEl 060178665/PA, Rel. Min. André Ramos Tavares, j.
25/04/2024, não destacado no original]

E mais recentemente, a reiteração do entendimento no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060090898, em voto condutor da lavra do
Min. Benedito Gonçalves, do qual se transcreve um trecho da ementa:

(...)
5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite de gastos, serão consideradas
gastos eleitorais. No mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da Res.-TSE
23.607/2019. Assim, torna-se obrigatório o registro das respectivas despesas
no ajuste de contas, bem como a comprovação do seu pagamento.

Acrescento que, os precedentes desta Corte Regional relativos à eleição sob
escrutínio - 2020 - caminhavam no mesmo sentido:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE.
RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS 33 DIAS DA EMISSÃO DO CNPJ -
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE- FALHA
GRAVE QUE INVIABILIZA A FISCALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTADOR. EXCLUSÃO DO LIMITE DE GASTOS. AINDA QUE PAGOS
PELO PARTIDO NECESSIDADE, CONTUDO, DE ESCLARECIMENTO DE
QUEM SUPORTOU TAIS DESPESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO CANDIDATO POR EVENTUAL GASTO IRREGULAR DE RECURSO
PÚBLICO. MERA AFIRMAÇÃO, NA SENTENÇA, DE FUTURA E EVENTUAL
INCIDÊNCIA DE NORMA EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
1.A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral fica afastada nos
casos de renúncia ao registro de candidatura somente quando havida antes
do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ, e desde que
não haja indícios de arrecadação dede campanha recursos e realização de
gastos eleitorais, nos termos do art. 8º, §4º, inc II da Resolução TSE n.
23.607/2019.
2. Logo, pedido de renúncia formalizado 33 (trinta e três) dias após a
Num. 43871594 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

concessão de CNJ não justifica a falta de abertura de conta corrente que
constitui falha grave, impedindo a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.
3.Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das
Eleições tenha excluído do limite de gastos as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais
e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas.
Precedente.
4.A determinação de solidariedade para o caso de irregularidade no
pagamento pela entidade partidária não ofende os princípios da ampla defesa
e do contraditório, seja porque se trata de norma expressa (art. 17, § 9º, da
Resolução-TSE 23.607/2019), seja porque eventual condenação do
candidato exigirá sua prévia manifestação.
5. Pela sentença não houve, na verdade, responsabilização certa do
candidato, mas apenas a afirmação de que isso pode ocorrer acaso
constatada alguma irregularidade no pagamento de honorários em seu favor
pela agremiação partidária.
Recurso conhecido e desprovido.
[PRESTACAO DE CONTAS nº060053098, Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 31/01/2022, não destacado no original].

Ocorre que, o presente caso destoa das circunstâncias fáticas extraídas do
caso paradigma das eleições de 2020, de modo que não se pode adotar a mesma
solução. Explica-se.

Hipóteses de ausência de registro de gastos são particularmente difíceis de
se analisar. Aliás, a própria adoção da premissa de que cabe ao prestador comprovar tem
difícil aplicação nesses casos, pois como se poderia exigir a demonstração de que não
realizou um gasto.

Nesse cenário, a existência de indícios da existência ou não de gasto eleitoral
ganha especial relevo e se torna ponto crucial para o deslinde da causa. E aqui frisa-se, a
presença de indícios de acordo com a definição jurídica emprestada do art. 239 do
Código de Processo Penal, e não meras presunções.

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias.

No caso paradigma, as circunstâncias fáticas extraídas do voto condutor
revelam um contexto em que o candidato não declarou despesas com serviço de
contabilidade; a unidade técnica apontou a questão; o candidato foi instado a se
manifestar e declarou que as despesas foram suportadas pelo órgão partidário motivo
pelo qual não as registrou e, em análise à prestação de contas da agremiação, verificou-
se que não havia qualquer informação de contratação de serviços contábeis para os
candidatos.

Os indícios, portanto, caminharam no sentido de que o prestador de contas
sonegou informações da Justiça Eleitoral e, ao ser questionado, empregou justificativa
Num. 43871594 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

que não se sustentou nos elementos de prova, dai decorreu a conclusão pela
configuração da omissão.

O caso em apreço, todavia, apresenta indícios que vão no sentido da
inexistência de contratação de serviços contábeis específicos para o pleito. Com efeito, a
unidade técnica pontuou que, “foi identificada prestação de serviços de contabilidade na
presente prestação de contas eleitoral sem o respectivo lançamento como gasto/despesa
na prestação de contas”.

Portanto, a presunção de omissão de gasto decorre unicamente do fato de
que um contador assinou a prestação de contas e o extrato da prestação de contas de
campanha foi apresentado zerado no campo específico.

Imperiosos ressaltar que não há quaisquer outros elementos que tragam
indícios da contratação de serviços contábeis específicos para a campanha, como se
daria acaso houvesse recibo eleitoral de doação de serviços dessa natureza para os
candidatos do partido.

Instado a se manifestar, o interessado não empregou justificativas
dissociadas dos elementos dos autos, mas afirmou que “os serviços indicados pelo órgão
técnico (conforme lista da tabela 2.3) são todos gastos com contabilidade para
manutenção das atividades do partido, mas não dizem respeito ao pleito eleitoral, razão
pela qual são gastos tipicamente afetos ao art. 44, da lei 9.096/95, mas não gastos
eleitorais”. E ainda, “junta-se, ademais, as notas fiscais comprobatórias (que já integram
as contas anuais), a indicar que tratam-se de serviços típicos e não-eleitorais”.

Das mencionadas notas, observam-se gastos correntes com a empresa
Ellencor Serviços de Contabilidade Eireli-ME, cujo documento fiscal discrimina como
serviço “honorários mensais”.

São elas datadas de 28/09/2020 e 27/11/2020, além de uma outra glosa
realizada pela unidade técnica nos autos da prestação de contas do exercício financeiro
de 2020, relacionada à mesma pessoa jurídica, datada de março daquele ano. Tais
constatações corroboram a alegação do órgão partidário no sentido de que esses
serviços foram contratados para aquele exercício corrente e não apenas para a
campanha.

Aliás, a própria relatora reconheceu que “em consulta ao portal DivulgaSPCA
[...] é possível verificar que tais despesas constam declaradas na prestação de contas
anual do partido, constituindo 14 pagamentos efetuados ao longo de 2020 à empresa
Ellencor Serviços de Contabilidade EIRELI-ME”.

Agrega-se, outrossim, fato relevantíssimo ao deslinde do presente feito.
Mediante consulta pública às informações da pessoa jurídica em comento - Ellencor
Serviços de Contabilidade Eireli-ME - verificou-se que o contador que subscreveu a
presente prestação de contas é o sócio proprietário daquela empresa, tratando-se de
mais uma informação que conduz à conclusão de que a mesma pessoa jurídica
contratada para o exercício de 2020 se responsabilizou pela apresentação da prestação
de contas de campanha.

Num. 43871594 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

Ademais, não há norma que imponha à agremiação o dever de contratar
contadores diversos para o exercício financeiro e outro com a finalidade exclusiva de
atuar na campanha eleitoral. Ou seja, não há impedimento legal para que o contador ou
pessoa jurídica de contabilidade responsável pelo calendário anual acumule a
responsabilidade pela contabilidade de campanha, nos anos em que esses cenários
convergem.

Obviamente que, se a despeito de se tratar do mesmo contador, houver
pagamentos a maior especificamente para atuar na campanha eleitoral, haverá
necessidade de registro particular na prestação de contas de eleições.

Todavia, no presente caso, à míngua de quaisquer indícios de que houve
pagamentos destacados para a empresa anteriormente referida ou para qualquer outro
profissional de contabilidade, a presunção não pode caminhar no sentido de que eles
existiram e foram sonegados.

Nesse cenário, somando-se a justificativa do requerente, as notas fiscais de
serviços de contabilidade, a identidade entre contadores que atuaram no exercício
financeiro e na prestação de contas de campanha e a ausência de elementos que
indiquem pagamentos extras à empresa ou a qualquer outro profissional de contabilidade,
reputa-se que os indícios extraídos do presente caso evidenciam que não houve a
contratação destacada para atuação contábil na campanha, de modo que não haveria a
obrigatoriedade do registro como gasto eleitoral, satisfazendo-se com o registro na
prestação de contas de exercício financeiro.

Portanto, sob minha ótica, parte de mera presunção dissociada dos
elementos dos autos a afirmação da unidade técnica no sentido de que “há serviços
contábeis de campanha” e que eles foram omitidos pelo prestador.

Diante do exposto, com todas as vênias, entendendo que não há como se
presumir a irregularidade de omissão de registro de gasto com serviço contábil para a
campanha quando não há elementos concretos que indiquem uma contratação destacada
para esse fim.

Assim, considerando que a irregularidade descrita no item 3 do voto condutor
era a única que remanescia como determinante para a desaprovação das contas, voto no
sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PROGRESSISTAS, relativas às Eleições Municipais de 2020, permanecendo inalteradas
as demais disposições que constam do voto condutor, mormente no que concerne ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, transferência de valores para contas
específicas e outras.

JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

Num. 43871594 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600571-68.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR, PROGRESSISTAS (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados
dos REQUERENTES: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR96350-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, FLAVIO PANSIERI -
PR31150-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RESPONSÁVEIS: PATRICIA
SATHLER JANUARIO ROSSO, MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS - Advogados
das RESPONSÁVEIS: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR96350-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, VANIA DE AGUIAR - PR36400-A, FLAVIO PANSIERI -
PR31150-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora. O desembargador eleitoral Jose Rodrigo Sade declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.05.2024

Num. 43871594 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313580957400000042827308
Número do documento: 24060313580957400000042827308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/06/2024 12:44:43